Tribunal: TJES
Processo: 5001903-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON ALVES RODRIGUES

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001903-21.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
ANDERSON ALVES RODRIGUES

EMBARGADA:
IU SEGUROS S/A

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Anderson Alves Rodrigues contra acórdão que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso para estabelecer a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, mantendo inalterada a sentença nos demais pontos. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, com base no art. 85 do CPC, requerendo o provimento dos embargos para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia, reformando a sentença apenas para fixar o termo inicial da correção monetária, sem modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

5. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, sucumbindo a parte em parcela mínima do pedido, o outro litigante responderá integralmente pelas despesas e honorários. Como o embargante obteve êxito apenas em parte mínima, não há que se falar em fixação de honorários a seu favor.

6. A pretensão do embargante visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão anterior sob o pretexto de omissão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

7. Ressalta-se, ainda, que, conforme o art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos são considerados prequestionados, ainda que rejeitados, caso o Tribunal Superior reconheça a existência de vício previsto no art. 1.022 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão que autoriza embargos de declaração restringe-se à falta de apreciação de ponto essencial, não abrangendo a discordância quanto ao mérito da decisão.

2. Tendo o recorrente obtido êxito mínimo, é de se reconhecer que decaiu na maior parte dos pedidos, razão pela qual afasta-se a fixação de honorários em seu favor (art. 86, parágrafo único, CPC).

3. O ajuizamento de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito do acórdão é indevido.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001903-21.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
ANDERSON ALVES RODRIGUES

EMBARGADA:
IU SEGUROS S/A

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDERSON ALVES RODRIGUES
contra acórdão (id. 12045229), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, para reformar em parte a sentença e estabelecer a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, mantendo-a inalterada nos demais pontos.

Em suas razões (id. 12356524), o embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto ao não pronunciamento sobre a condenação em honorários advocatícios em favor do causídico do embargante.

Alega que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material na decisão judicial.

Fixado isso, ao examinar os autos, constato que o juízo
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão do recorrente, condenou-o ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82, §2º, CPC, suspendendo a exigibilidade da obrigação em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, CPC). Contudo, deixou de fixar honorários.

Em sede de apelação (id. 12045229), a sentença foi reformada, em parte, apenas para estabelecer a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, mantendo-a inalterada nos demais pontos.

Em relação à distribuição da sucumbência, o art. 86, parágrafo único, CPC, dispõe que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o critério para aferir a distribuição dos ônus de sucumbência é o número de pedidos formulados e o de pedidos efetivamente atendidos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS REQUERIDOS. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes
. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores, ora agravantes, decaíram na maioria dos pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação aos ônus sucumbenciais conforme determinado na sentença de primeiro grau.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (STJ; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1611080; Proc. 2016/0172653-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 17/10/2022; DJE 19/10/2022;
grifei
).

Nesse aspecto, verifico que a parte embargante foi vencedora apenas no que se refere à incidência da correção monetária, o que conduz à conclusão de que a seguradora embargada sucumbiu em
parte mínima
dos seus pleitos, não havendo o que se falar, portanto, em fixação de honorários a seu favor do causídico do recorrente.

De mais a mais, tratando de julgamento ao qual sequer foram arbitrados honorários advocatícios e que, em segunda instância, teve o recurso julgado parcialmente procedente, nem mesmo há que se falar na aplicação da regra disposta no art. 85, § 11, do CPC.

Com base em tudo isso, resta claro que a insurgência do embargante se limita rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve suposta omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)